Tribunal: TJDFT
Processo: 0723199-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723199-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: A. S. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA SILVA DOS REIS D E S P A C H O Vistos. Considerando a certidão de transcurso do prazo para recorrer da decisão liminar em 17.07.2023 (ID 49067177), intime-se a agravante para apresentar justa causa para a interposição do agravo interno no dia 18.07.2023 (ID 49085792), no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por intempestividade. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator